Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714655-91.2019.8.07.0003 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI, IVANI PEREIRA DE SA, MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVER DE NOTIFICAR E RESTITUIR AS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR APÓS O CANCELAMENTO DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA OPERADORA DO SEGUDO. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça) 2. Em regra, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de saúde, por integrarem mesma cadeia de fornecimento de serviços no mercado de consumo, respondem solidariamente pelos danos eventualmente causados ao consumidor. Precedentes. 3. No caso, o contrato de plano de saúde é do tipo coletivo empresarial no qual a contratante é a empregadora dos beneficiários. O cancelamento ocorreu por fraude na contratação. Documentos foram falsificados para forjar vínculo empregatício da autora com a empresa estipulante, o que culminou na rescisão unilateral do contrato. 4. Não se pode transferir ao consumidor - sujeito frágil e vulnerável - a responsabilidade por fraude na relação firmada entre as empresas fornecedoras do serviço. Cabia à operadora, que atua profissionalmente no mercado de consumo, adotar as cautelas necessárias para formalização do contrato com a empresa estipulante. 5. Demonstrado o fato de que a autora, de boa-fé, cumpriu sua obrigação na relação contratual, ao realizar o pagamento de mensalidades referente ao plano de saúde, não há como ser reconhecida a legalidade da rescisão unilateral - sem aviso prévio à consumidora - em face de prática de fraude por pelo estipulante. 6. É devido à autora a devolução dos valores pagos. Há responsabilidade solidária da administradora e da operadora de saúde pelos prejuízos causados ao consumidor. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13 da Lei 9.656/1998 e 422 do Código Civil, sustentando que o cancelamento do contrato se deu devido à fraude na contratação, pois a contratada não tinha qualquer vinculação com a empresa estipulante do plano coletivo de saúde. Aduz que o cancelamento unilateral do contrato possui amparo legal e defende ter agido conforme a regulamentação pertinente à matéria. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892). Em sede de contrarrazões Maria de Lourdes da Conceição pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 13 da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009